Tribunal: TJES
Processo: 5000580-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000580-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000580-48.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
do id.
424858
(fls.
01-3
)
,

proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital nos autos da “ação de anulatória com pedido de tutela de urgência” registrada sob o n.
0001008-43.2020.8.08.0024
, proposta contra ele pelo

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.
,
que deferiu “
o pedido de concessão de tutela provisória, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada ao Requerente no processo administrativo nº. 0412-021.674-8, bem como para determinar ao Requerido que se abstenha de inscrevê-la em dívida ativa e no cadastro de reclamações fundamentais do Procon Estadual em razão da aludida sanção pecuniária, sob pena de arbitramento de astreintes para o caso de descumprimento desta ordem” (id.
424858,
fl. 03)
.

Nas razões do recurso
(
id. 424483,
fls.
1
-13) alegou
o
agravante, em síntese, que:
1
) “
cuidam os autos, na origem, de ação anulatória de débito na qual se requer a anulação ou, ao menos, a diminuição do valor da multa aplicada pelo PROCON/ES de 20.139,60 VRTE'S, cujo valor atualizado na época, correspondia a R$ 68.911,66 (sessenta e oito mil e novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos), por infração a legislação consumerista, com base no Código de Defesa do Consumidor e Decreto Federal n.º 2.181/97” (fls. 3-4);
2
) “a decisão liminar deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade da penalidade pecuniária, mesmo sem a garantia do Juízo” (fl. 4);
3
) “percebe-se da análise do processo administrativo, que não se trata de infração consumerista aparentemente leve, muito menos multa aparentemente exorbitante, pois restou demostrado a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, porquanto o fornecedor, ora autor, passou a realizar descontos indevidos na aposentadoria por invalidez da consumidora, que é idosa, logo, hipervulnerável nas relações de consumo, devendo ser protegida pelas normas do CDC” (fl. 5);
4
) “as sanções são arbitradas em consonância a critérios objetivos e legais, mormente o art. 1°, da Instrução de Serviço do PROCON nº. 019/2008, que estabelece que a multa deverá ser fixada com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor” (fl. 6); 5) “o Superior Tribunal de Justiça já consolidou que é necessária a prestação de garantia idônea e suficiente para suspender a exigibilidade de multa administrativa, o que não ocorreu no caso em tela” (fl. 11); 6) “a urgência do efeito suspensivo postulado decorre do fato de que a manutenção da suspensão da exigibilidade da multa, conforme determinado pelo douto Magistrado de Piso, fulmina a finalidade punitiva-pedagógica da sanção pecuniária aplicada pelo órgão de defesa do consumidor” (fl. 12).

Requereu
que
seja “
conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a r. decisão interlocutória ora guerreada, indeferindo-se a medida liminar postulada na inicial da ação subjacente ao presente procedimento recursal, porque ausente o requisito do
fumus boni iuris
” (id. 424843)
.

Contrarrazões no id. 508654, fls. 1-5.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES., 3 de julho de 2020.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000580-48.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO - VISTA

Conforme consignado pelo C. Relator, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face
da
decisão proferida no bojo de ação anulatória ajuizada por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.
que deferiu
“o pedido de concessão de tutela provisória, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada ao Requerente no processo administrativo nº. 0412-021.674-8, bem como para determinar ao Requerido que se abstenha de inscrevê-la em dívida ativa e no cadastro de reclamações fundamentais do Procon Estadual em razão da aludida sanção pecuniária, sob pena de arbitramento de astreintes para o caso de descumprimento desta ordem”.

O E. Relator apresentou proposta de voto no sentido de negar provimento ao recurso basicamente por entender que a multa aplicada pelo PROCON Estadual não tem viés tributário, de modo a não se sujeitar a regra estampada no artigo 151 do CTN.

Pois bem.

Ao compulsar o pronunciamento hostilizado (evento 424858), observo que o juízo singular deferiu a medida liminar por entender que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor não se mostra proporcional a infração administrativa identificada.

Entretanto, ao
menos diante d
a cognição em que proferida a decisão recorrida
, tenho que o momento inicial da lide de origem não é adequado a analisar se a sanção pecuniária imposta pelo Procon está ou não de acordo com os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, devendo tal desiderato ser feito após uma cognição exauriente da matéria.

Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes
dest
e
E. Tribunal de Justiça
,
inclusive desta C. Terceira Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON. NATUREZA ADMINISTRATIVA. PRESSUPOSTOS PARA OBTER A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 273 DO CPC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE QUE A AGRAVANTE NÃO TERIA INFRINGIDO AS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFAS EM CONDIÇÕES IRREGULARES. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ARBITRAMENTO DA MULTA EM OBSERVÂNCIA ÀS VARIÁVEIS INSERTAS NO ART. 36 DO DECRETO Nº 11.738⁄2003. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SE O VALOR DA MULTA VIRIA OU NÃO A AFRONTAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa aplicada pelo Procon decorre do exercício do poder de polícia, não possuindo natureza tributária, mas administrativa. Logo, os pressupostos para obter a suspensão de sua exigibilidade não encontram arrimo no art. 151 do Código Tributário Nacional, e sim no art. 273 do Código de Processo Civil, revelando-se, portanto, indevido o condicionamento de tal providência ao depósito do montante integral do valor da multa. 2. Carece de verossimilhança a alegação da agravante de que não teria infringido as normas de defesa do consumidor e que, por corolário, indevida seria a reprimenda pecuniária aplicada pelo Procon. Isto porque, a autuação se deu em decorrência da cobrança de 2 (duas) tarifas em condições irregulares, a saber: por serviços de terceiros e para registro de contrato. 3. A decisão administrativa lavrada pelo Procon foi devidamente fundamentada, tendo realizado um esmerado silogismo lógico entre premissa maior, premissa menor e conclusão. 4.
O Procon, ao arbitrar a multa, o fez em observância às variáveis insertas no art. 36 do Decreto nº 11.738⁄2003, a saber: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora. Todavia, na hodierna fase processual, não é possível aferir se, ainda que observadas as variáveis supra, o valor da multa viria ou não a espicaçar o princípio da proporcionalidade, o que deve ser feito em sede de cognição exauriente.
5. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149016800, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2015, Data da Publicação no Diário: 06/02/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como a decisão agravada analisava um requerimento de tutela provisória de urgência, o exame do recurso fica limitado igualmente ao preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015. 2. Basta uma leitura superficial do procedimento administrativo para notar que, ao menos em cognição sumária, foram respeitados os direitos da empresa Agravante quanto ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV, CF/1988) e à fundamentação das decisões judicias na esfera administrativa (art. 93, X, CF/1988). 3.
Eventual juízo sobre a proporcionalidade e razoabilidade da multa é matéria que reclama um exame mais aprofundado do quadro probatório, desbordando, assim, dos limites de cognição das tutelas provisórias.
4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, relativa, é verdade, mas cuja desconstituição em momento embrionária da demanda só poderia ocorrer mediante produção de prova inequívoca. Precedentes TJES 5. Não há perigo de dano, pois a empresa Agravante é sabidamente solvente, de grande porte econômico, e o valor da multa não é suficiente para embaraçar sua atividade econômica. Basta comparar o valor do seu capital social, alcançando R$ 5.703.263.969,00, e o valor da multa, no valor de R$ 16.221,11. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014766, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE OBSERVOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL E SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE QUE NÃO PODE SER AVERIGUADA NA FASE INICIAL DO PROCESSO, A NÃO SER QUE HAJA RISCO DE DANO LATENTE AO AUTUADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa aplicada pelo PROCON é sanção decorrente do exercício do poder de polícia que possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário. Logo, os pressupostos para a suspensão de sua exigibilidade não se encontram adstritos ao Código Tributário Nacional, mas sim ao disposto no Livro V do Código de Processo Civil de 2015, que disciplina a tutela provisória. Precedentes. 2. O compulsar dos autos originários revela que o agravado, nos autos do processo administrativo que tramitou perante o PROCON, observou, em tese, o devido processo legal, tendo a empresa autuada participado da audiência conciliatória inicial e apresentado defesa administrativa, sendo perceptível que as decisões administrativas foram fundamentadas de modo satisfatório, não havendo, a princípio, afronta manifesta ao princípio da legalidade ou à exigência de motivação do ato administrativo. 3. Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que a carência de fundamentação só implica anulação do ato decisório quando houver prejuízo à defesa: TJES, Classe: Apelação, 24120234653, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21⁄07⁄2015, Data da Publicação no Diário: 31⁄07⁄2015. 4.
Q
uanto ao valor da multa pecuniária, a fase inicial do processo não é o momento adequado para a aferição da desproporcionalidade da multa imposta e o pedido liminar, que se restringe à suspensão da exigibilidade da penalidade, somente deve ser deferido caso evidenciado o risco de dano ao peiticionante.
5.
Esta Corte possui precedentes no sentido de que, na fase inicial do processo, “não é possível aferir se, ainda que observadas as variáveis supra, o valor da multa viria ou não a espicaçar o princípio da proporcionalidade, o que deve ser feito em sede de cognição exauriente”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149016800, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02⁄02⁄2015, Data da Publicação no Diário: 06⁄02⁄2015).
(...)
8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179000491, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017)

Registro, por necessário, que a parte recorrida, em sua inicial perante o magistrado primevo (
evento 424845
), não demostrou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em virtude da
aplicação pelo PROCON da sanção administrativa ora questionada, sustentando, de forma genérica, a possibilidade de experimentar “transtornos” em razão da reprimenda.

Vale pontuar, ademais,
que
os atos administrativos gozam de presunção de

legitimidade,
sendo que, embora de natureza relativa, sua desconstituição
em
momento embrionária da demanda
só poderia ocorrer mediante produção de prova inequívoca,
o que não verifico nesta etapa.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Decreto n.º 2.181/97, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, confere ao Procon Municipal, no âmbito de sua competência, a fiscalização e a aplicação de sanções administrativas elencadas na Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, X e art. 4º, IV). 2. Na hipótese dos autos, o Procon Municipal agiu nos limites do seu poder de polícia, aplicando sanção previamente tipificada na norma consumerista, e dentro da proporcionalidade e da razoabilidade esperada. 3.
O ato administrativo que a Agravante diz ser nulo possui presunção de legitimidade, de modo que a sua suspensão, de plano, só seria admissível mediante apresentação de elementos de prova inequívoca, a apontar a desconformidade da aplicação da multa com a legislação aplicada, o que não se vislumbra nesse momento.
4. Além disso, considerando o porte econômico da Agravante, não se pode concluir que o valor da multa tenha o condão de cercear o seu crédito na praça, trazendo-lhe prejuízos. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169013901, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

Pelo exposto,
pedindo vênia ao E. Relator,

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, de forma a indeferir a tutela de urgência na ação de origem.

É,
respeitosamente,
como voto.
Declaro minha suspeição para atuar no feito. Encaminhe-se ao próximo vogal.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000580-48.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
do id.
424858
(fls.
01-3
)
,

proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital nos autos da “ação de anulatória com pedido de tutela de urgência” registrada sob o n.
0001008-43.2020.8.08.0024
, proposta contra ele pelo

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.
,
que deferiu “
o pedido de concessão de tutela provisória, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada ao Requerente no processo administrativo nº. 0412-021.674-8, bem como para determinar ao Requerido que se abstenha de inscrevê-la em dívida ativa e no cadastro de reclamações fundamentais do Procon Estadual em razão da aludida sanção pecuniária, sob pena de arbitramento de astreintes para o caso de descumprimento desta ordem” (id.
424858,
fl. 03)
.

Nas razões do recurso
(
id. 424483,
fls.
1
-13) alegou
o
agravante, em síntese, que:
1
) “
cuidam os autos, na origem, de ação anulatória de débito na qual se requer a anulação ou, ao menos, a diminuição do valor da multa aplicada pelo PROCON/ES de 20.139,60 VRTE'S, cujo valor atualizado na época, correspondia a R$ 68.911,66 (sessenta e oito mil e novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos), por infração a legislação consumerista, com base no Código de Defesa do Consumidor e Decreto Federal n.º 2.181/97” (fls. 3-4);
2
) “a decisão liminar deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade da penalidade pecuniária, mesmo sem a garantia do Juízo” (fl. 4);
3
) “percebe-se da análise do processo administrativo, que não se trata de infração consumerista aparentemente leve, muito menos multa aparentemente exorbitante, pois restou demostrado a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, porquanto o fornecedor, ora autor, passou a realizar descontos indevidos na aposentadoria por invalidez da consumidora, que é idosa, logo, hipervulnerável nas relações de consumo, devendo ser protegida pelas normas do CDC” (fl. 5);
4
) “as sanções são arbitradas em consonância a critérios objetivos e legais, mormente o art. 1°, da Instrução de Serviço do PROCON nº. 019/2008, que estabelece que a multa deverá ser fixada com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor” (fl. 6); 5) “o Superior Tribunal de Justiça já consolidou que é necessária a prestação de garantia idônea e suficiente para suspender a exigibilidade de multa administrativa, o que não ocorreu no caso em tela” (fl. 11); 6) “a urgência do efeito suspensivo postulado decorre do fato de que a manutenção da suspensão da exigibilidade da multa, conforme determinado pelo douto Magistrado de Piso, fulmina a finalidade punitiva-pedagógica da sanção pecuniária aplicada pelo órgão de defesa do consumidor” (fl. 12).

No caso dos autos o MM. Juiz de primeiro apresentou fundamentação intuitiva no sentido da presença dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” (id. 424858), sendo estas as fundamentações expendidas na r. decisão agravada:

“
(...).

Convém destacar que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, havendo aplicação de multa aparentemente exorbitante em virtude de infração consumerista aparentemente leve, evidenciada estará a probabilidade do direito alegado para fins de concessão da tutela provisória de urgência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Administrativo. Auto de infração. Sanção administrativa. Procon. Agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da tutela provisória de urgência na ação declaratória de nulidade de ato administrativo que impôs multa ao agravante por infração às normas de consumo. Nos termos do artigo 300 do código de processo civil, a tutela provisória é cabível quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presente a probabilidade do direito na aparente falta de sintonia entre a infração, considerada leve, e a multa aplicada em valor exorbitante sem observar as normas que regulam o contencioso administrativo. Manifesto o perigo de dano pelo desembolso de quantia elevada e possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa. Recurso provido. (TJRJ; AI 0022309-83.2018.8.19.0000; Campos dos Goytacazes; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira; DORJ 02/08/2018; Pág. 171)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. PROCON. VALOR EXCESSIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL. DESNECESSIDADE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. A agravante é empresa renomada e, aparentemente, possui condições financeiras de garantir a eficácia da prestação jurisdicional, caso o julgamento da ação anulatória lhe seja desfavorável. Em casos análogos, este Tribunal tem levado em consideração tal critério, mormente quando o valor da multa excede de forma exorbitante o próprio dano causado ao consumidor. 2. É dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto esta possui caráter exclusivamente administrativo, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5º do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário. Precedentes. 3. Recurso provido. (TJES; AI 0007870-98.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/12/2018; DJES 23/01/2019).

Observo que a multa é aparentemente exorbitante e desproporcional. Isso porque, a sanção pecuniária foi fixada em 20.139,60 VRTE'S, correspondendo ao valor de R$68.911,66 (sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos), ao passo que a infração supostamente cometida diz respeito ao empréstimo descontado do benefício recebido pela consumidora junto ao INSS, no valor de R$660,00 (seiscentos e sessenta reais). Assim, vislumbro probabilidade no direito alegado.

Também visualizo a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, são manifestas as consequências perniciosas geradas pela inscrição de uma pessoa jurídica no cadastro de dívida ativa, o que lhe impõe dificuldades ao exercício da atividade empresarial, além do risco de sofrer constrição patrimonial em eventual ação de execução fiscal.

(...)”.

Nessa fundamentação epigrafada está presente motivação razoável para a concessão da tutela de urgência. A propósito, esta colenda Terceira Câmara Cível está
adotando posicionamento no sentido de que a liminar como ato judicial é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico. Neste sentido: Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012,
Relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
, DJ: 20-03-2020.

Ademais, a multa aplicada por órgão de Defesa do Consumidor não tem natureza tributária porque nos termos do art. 3º, do Código Tributário Nacional, tributo não constitui sanção de ato ilícito.

Deveras, quanto a possibilidade de suspensão do crédito de natureza não tributária lembro que este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “a multa aplicada pelo Procon no exercício de seu poder de polícia tem natureza de penalidade administrativa, razão pela qual não se sujeita à regra do art. 151 do CTN, o qual elenca as possibilidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário” (agravo de instrumento n. 024.15.900481-1, Rel. Des. substituto: Marcos Assef do Vale Depes, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 18-08-2015, data da publicação no Diário: 24-08-2015).

Em igual sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. PROCON. VALOR EXCESSIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL. DESNECESSIDADE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. A agravante é empresa renomada e, aparentemente, possui condições financeiras de garantir a eficácia da prestação jurisdicional, caso o julgamento da ação anulatória lhe seja desfavorável. Em casos análogos, este Tribunal tem levado em consideração tal critério, mormente quando o valor da multa excede de forma exorbitante o próprio dano causado ao consumidor. 2. É dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto esta possui caráter exclusivamente administrativo, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5º do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário. Precedentes. 3. Recurso provido. (TJES; AI 0007870-98.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/12/2018; DJES 23/01/2019).

No mais, a suspensão do crédito determinada pela decisão agravada não dissipa a coercividade da multa aplicada em desfavor do agravado, uma vez que a liminar é precária e o interesse público em defesa do consumidor continua latente e preservado, somente aguardando as demais etapas processuais destinadas à cognição aprofundada sobre a lide.

Por fim, q
uando o pedido de tutela de urgência diz respeito à suspensão de exigibilidade de crédito decorrente de multa administrativa a exigência
de
caução é ato de discricionariedade e prudência do julgador abalizada pelo artigo 300, §1º, do Código de Processo Civil.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Declaro minha suspeição para atuar no feito. Encaminhe-se ao próximo vogal.
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000580-48.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA
. POSSIBILIDADE. ART. 300, §1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1
. -
No caso, presente motivação razoável para a concessão da tutela de urgência. A liminar como ato judicial é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico. Neste sentido: Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, DJ: 20-03-2020.

2. - A
suspensão do crédito determinada pela decisão agravada não dissipa a coercividade da multa aplicada em desfavor
do agravado
,
uma vez que a liminar é
precária
e o
interesse público em defesa do consumidor
continua latente e
preservado,
somente aguardando as demais etapas processuais destinadas à cognição aprofundada sobre a lide.

3
. -
Quando o pedido de tutela de urgência diz respeito à suspensão de exigibilidade de crédito decorrente de multa administrativa a exigência
de
caução é ato de discricionariedade e prudência do julgador abalizada pelo artigo 300, §1º, do Código de Processo Civil.

4
. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.